Tribunal: TJMT
Processo: 1042657-83.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042657-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Tarifas, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GEZIEL SILVERIO DE ALMEIDA - CPF: 789.301.381-87 (AGRAVADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em Exame.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos da contadoria judicial em cumprimento de sentença, sem considerar as alegações de excesso de execução apresentadas pelo agravante, que sustenta equívocos na metodologia aplicada e na desconsideração de tarifas, juros de saque e IOF válidos.

II.
Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os cálculos homologados pela contadoria judicial refletem adequadamente o título executivo; (
ii
) se há excesso de execução nos valores apurados; e (
iii
) se a complexidade técnica dos cálculos justifica a realização de perícia contábil.

III.
Razões de Decidir

3.
Os cálculos elaborados pela contadoria judicial gozam de presunção de veracidade e legitimidade, somente
afastável
mediante impugnação específica e prova robusta de erro.

4.
O agravante impugnou especificamente os cálculos, apontando desconsideração de tarifas, juros de saque e IOF válidos, além de questionar a metodologia aplicada na apuração dos valores.

5.
A análise do alegado excesso de execução demanda exame técnico especializado e dilação probatória,
o que justifica a realização de perícia.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
Os cálculos da contadoria judicial presumem-se corretos, mas podem ser afastados mediante impugnação específica e fundamentada.

2.
É necessária a produção de perícia contábil para apuração do quantum
debeatur
quando a execução envolve cálculos complexos, metodologia controvertida e divergência técnica relevante entre as planilhas apresentadas.

3.
A conversão do feito em diligência para realização de perícia contábil assegura o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo ao credor exequente.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.465454-4/001, Rel. Des.
Joemilson
Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 18.03.2026; TJMT, N.U 1006846-28.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

BANCO BMG. S.A
em face de decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº1027
229-74.2021.8.11.0041
, em que o juízo singular homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Em suas razões recursais, sustenta que não pode concordar
com os cálculos apresentados pela contadoria
judicial, visto que não foram consideradas as tarifas, juros de saque e IOF, que permanecem válidos.

Menciona que o cálculo da contadoria não realizou a adequação contratual que o título executivo determinou,
bem como destaca que a metodologia da contadoria se limitou a subtrações diretas que não correspondem com a dinâmica de um contrato de cartão de crédito.

Alega que “
a metodologia adotada nos cálculos da Contadoria Judicial para estabelecer a “diferença” mensal para correção e juros não reflete a apuração das movimentações financeiras do contrato na forma em que a Sentença determinou a revisão dos juros. Em vez de reconstruir o contrato com a taxa de juros revisada, e somente então calcular o que foi pago a maior, a forma de apuração da Contadoria, ao não considerar todos os elementos contratuais válidos, resulta em uma majoração indevida dos valores. Esta interpretação e aplicação equivocada da sentença desvirtuam o cálculo, gerando valores que não representam o real excesso apurado
”.

Registra, por oportuno, que a contadoria aplicou a correção monetária somente sobre o saldo final, a partir do último pagamento (09/2022), o que não reflete as movimentações financeiras do contrato e resulta em majoração indevida dos valores.

Defende que os cálculos homologados pelo juízo
a quo
estão equivocados e traduzem
um excesso de execução, exigindo-se a reforma da decisão agravada para que seja realizada nova apuração dos valores.

Ao final, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, devendo os cálculos do BMG, que apuram o total de R$55.599,16 serem homologados, e considerando o pagamento de R$55.599,16
já realizado pelo agravante, seja declarado o débito principal como quitado. Subsidiariamente,
pugna que, caso não seja reconhecido o excesso conforme os cálculos do BMG, requer a conversão
do feito em diligência para determinar a realização da perícia contábil por perito judicial independente, desvinculado
da contadoria judicial,
para apuração do valor correto.

A liminar foi deferida parcialmente no id. 333293362.

Informações prestadas pelo juízo singular no id. 341750876.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 342885351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico que

o cerne
da argumentação recursal se
refere à possível excesso de execução
nos cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Em análise detida dos autos originários,
observo que o agravante fez impugnação
ao cumprimento de sentença, alegando, dentre as teses suscitadas, o excesso de execução
, oportunidade em que apresentou os cálculos devidos
(id. 165765469).

Diante disso, o juízo singular determinou que a contadoria judicial elaborasse o cálculo (id. 18639571),
que gerou nova manifestação do agravante,
indicando que o título executivo judicial impunha a aplicação da taxa de juros de 1,69% sem capitalização
, mas não define o valor a ser restituído, bem como argumenta que a planilha incorreu em extrapolação dos limites da sentença (id. 198722356).

Ato seguinte, o juízo
a quo
homologou os cálculos, sob argumento de que as alegações do agravante eram genéricas e que
inexistiam elementos que retirem a exatidão do cálculo judicial (id. 213689842).

Neste aspecto,
pontuo que
os cálculos realizados pela contadoria judicial possuem, de fato, presunção de veracidade e legitimidade,
devendo ser impugnados especificamente
:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO. CESSÃO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou cálculos da Contadoria Judicial no valor de R$ 87.523,21, relativos à apuração de valores decorrentes da nulidade de contrato de refinanciamento e recomposição de débito com compensação e restituição de quantias indevidamente descontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em grau recursal, os cálculos homologados sem impugnação específica na origem; (
ii
) estabelecer se a cessão contratual a terceiro afasta a responsabilidade do devedor originário no cumprimento de sentença; (
iii
) determinar se houve condenação à restituição de valores ou apenas compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação específica aos cálculos da Contadoria Judicial no momento oportuno acarreta preclusão, impedindo a rediscussão da matéria em sede recursal.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, gozam de presunção de veracidade, legitimidade e imparcialidade, somente
afastável
mediante prova robusta de erro, inexistente no caso.

A cessão contratual não afasta a responsabilidade do devedor originário quando este integrou o polo passivo na fase de conhecimento e foi condenado por sentença transitada em julgado.

A substituição do polo passivo em razão de cessão de crédito depende da anuência do credor, o que não ocorreu.

A alegação de impossibilidade de manifestação técnica sobre os cálculos não se sustenta diante da inércia da parte quando regularmente intimada.

O título executivo judicial expressamente prevê a restituição de valores indevidamente cobrados, além da compensação, devendo os cálculos
observar
tais parâmetros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos cálculos da contadoria judicial no momento oportuno gera preclusão e impede sua rediscussão em grau recursal.

Os cálculos da contadoria judicial presumem-se corretos e somente podem ser afastados por prova inequívoca de erro.

A cessão de crédito não afasta a responsabilidade do devedor condenado sem a anuência do credor e sem substituição processual válida.

O devedor que integrou o polo passivo na fase de conhecimento permanece responsável pelo cumprimento da sentença transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015, parágrafo único; 9º; 10; 109, §1º; 507; 779, III; 85, §7º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AI nº 5012069-38.2020.8.24.0000, Rel. Des. Diogo
Pítsica
, j. 11.08.2022; TJ-DF, AI nº 0748449-73.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 27.02.2024; TJ-GO, AI nº 5787707-03.2023.8.09.0015, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco; TJ-MG, AI nº 1.0000.21.124137-7/003, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 10.03.2022; TJ-PR, AI nº 0052397-54.2019.8.16.0000, Rel. Des. Hamilton Mussi Correa, j. 11.12.2019.

(N.U 1006846-28.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

Neste cenário, o agravante
impugnou especificamente os cálculos realizados, mencionando que não foram consideradas as tarifas, juros de saque e IOF, além de
impugnar a metodologia utilizada.

Contudo,
a análise certeira acerca do excesso de execução demanda análise técnica e dilação probatória, razão pela qual entendo que seja necessário o acolhimento do pedido subsidiário do agravante, referente à conversão do feito em diligência para realização de perícia contábil.

Isto porque o juízo, na decisão recorrida,
analisou genericamente os argumentos trazidos pela agravante, de maneira que, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, se mostra prudente que se realize a perícia contábil almejada, já que o agravante impugna a metodologia utilizada e os limites definidos na sentença.

Registre-se, por oportuno, que tal medida não representa prejuízo ao agravado, visto que, como foi solicitado pelo banco, será realizada às expensas do agravante.

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
APURAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em contratos de promessa de compra e venda imobiliária, indeferiu o pedido de nomeação de perito contábil e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para nova elaboração dos cálculos do débito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apuração do valor exequendo, diante da complexidade fática e técnica dos cálculos e da divergência substancial entre as planilhas apresentadas pelas partes e pela contadoria judicial, pode ser realizada sem a produção de prova pericial contábil, ou se a sua ausência configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação da contadoria judicial se destina, em regra, à realização de cálculos objetivos e delimitados, não se confundindo com a prova pericial que exige conhecimento técnico especializado e contraditório efetivo.

4. A multiplicidade de contratos, a diversidade de encargos contratuais, a longa inadimplência, a existência de depósitos, bloqueios e levantamentos em momentos distintos e a controvérsia quanto à metodologia de correção e amortização revelam que a apuração do débito extrapola a mera operação aritmética.

5. A divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes e pela contadoria judicial, bem como a própria recomendação do contador quanto à necessidade de perícia em caso de discordância, evidenciam a imprescindibilidade da prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para determinar a nomeação de perito contábil oficial, assegurando às partes o direito de formular quesitos e indicar assistentes técnicos.

Tese de julgamento: "É necessária a produção de perícia contábil para a apuração do quantum
debeatur
quando a execução envolve cálculos complexos, múltiplos contratos, encargos diversos e divergência técnica relevante entre as planilhas apresentadas, sendo insuficiente, nessa hipótese, a atuação exclusiva da contadoria judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 95, 370 e 465, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.047665-1/010, Rel. Des. Monteiro de Castro, 15ª Câmara Cível, j. 22.07.2025,
publ
. 25.07.2025. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.25.465454
-4/001, Relator(a): Des.(a)
Joemilson
Donizetti
Lopes ,
12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2026, publicação da súmula em 20/03/2026)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso
para converter o feito em diligência, a fim de que seja realizada perícia contábil
para apuração dos valores devidos, cujas custas deverão ser custeadas pelo agravante
, nos termos do artigo 95 do CPC.

É como voto.

Juiz

de Direito
Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026